Tribunal: TJSP
Processo: 2162800-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança visando à suspensão liminar da exigibilidade dos tributos estaduais parcelados e a relocação para depois da última parcela daquelas vencidas em março, abril e maio de 2020, bem como das que se venceram durante o estado de calamidade pública, decretado pelo Poder Executivo, nos moldes da Lei n° 13.979/2020 – Indeferimento da liminar – Recurso contra

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança visando à suspensão liminar da exigibilidade dos tributos estaduais parcelados e a relocação para depois da última parcela daquelas vencidas em março, abril e maio de 2020, bem como das que se venceram durante o estado de calamidade pública, decretado pelo Poder Executivo, nos moldes da Lei n° 13.979/2020 – Indeferimento da liminar – Recurso contra esta r. Decisão – Desprovimento de rigor – Requisitos legais à concessão da liminar não perceptíveis em sede de cognição sumária – Decisão que deve restringir-se à apreciação da presença dos requisitos de fumus boni juris e periculum in mora – Elementos insuficientes para afastar a tributação – R. decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162800-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SBU –
SOCIEDADE BRASILEIRA DE USINAGENS LTDA. e SBU SOCIEDADE
BRASILEIRA DE USINAGENS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162800-43.2020.8.26.0000 -Voto no 35.230
2
Voto n°. 35.230
Agravo de Instrumento n°. 2162800-43.2020.8.26.0000
Agravante: SBU Sociedade Brasileira de Usinagens Ltda.
Agravado: Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança visando à
suspensão liminar da exigibilidade dos tributos estaduais
parcelados e a relocação para depois da última parcela daquelas
vencidas em março, abril e maio de 2020, bem como das que se
venceram durante o estado de calamidade pública, decretado
pelo Poder Executivo, nos moldes da Lei n° 13.979/2020
Indeferimento da liminar Recurso contra esta r. Decisão
Desprovimento de rigor Requisitos legais à concessão da
liminar não perceptíveis em sede de cognição sumária

Decisão que deve restringir-se à apreciação da presença dos
requisitos de fumus boni juris e periculum in mora Elementos
insuficientes para afastar a tributação R. decisão mantida
Recurso desprovido.
1. O presente agravo de instrumento é interposto
pela impetrante contra a r. decisão do MM. Juízo a quo, que indeferiu o
pedido de concessão de liminar em mandado de segurança, para que
fossem realocadas as parcelas de março/2020 e seguintes, até durar o
estado de calamidade no Estado, para o final do prazo do termo de
parcelamento.
Alega a empresa-agravante, em razões de fls.
01/27, que a prorrogação dos pagamentos dos tributos estaduais
agasalharia a situação dramática de inúmeras empresas com
faturamentos praticamente zerados. No mais, preservar-se-ia a atividade
empresarial, os empregos, etc.. Cumpria, até a situação tornar-se crítica,
pontualmente com os 17 parcelamentos. Sua pretensão é respaldada pela
Lei n° 13.979/2020. Não se trata de declaração de inexigibilidade ou
suspensão/moratória. A União Federal abriu caminho para a prorrogação
de parcelas, enquanto que a omissão do Estado fere o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162800-43.2020.8.26.0000 -Voto no 35.230
3
capacidade contributiva. Subsidiariamente, requer o diferimento das datas
de vencimento dos parcelamentos, a partir de março de 2020, para depois
da revogação do decreto de calamidade pública. Invoca, também, o
princípio da isonomia postergação às empresas em débito (suspensões
de inscrição em dívida ativa, protesto CDA, etc.). Por fim, a repactuação
sugerida não prejudicará o Estado, já que as parcelas realocadas para o
final terão incidência de juros mensais de 1%, etc.. Requer, ao final, a
concessão de tutela recursal, para que seja deferida liminar de
suspensão/prorrogação dos tributos estaduais que lhe foram e serão
exigidos.
O efeito ativo requerido foi indeferido, nos termos
de minha decisão de fls. 29/32.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com apresentação de contraminuta às fls. 34/59.
É o relatório.
2. O recurso não merece acolhimento.
Como sabido, a análise acerca da presença ou não
dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar pertence ao
Magistrado de Primeiro Grau e, ao Tribunal, como instância revisora,
compete tão somente apreciar os moldes em que tal medida fora deferida
ou indeferida, quando evidente sua impertinência ou descabimento, em
confronto frontal com texto normativo.
A empresa-agravante busca a reforma da r.
Decisão recorrida que negou a liminar no mandamus impetrado em face
de autoridades da Fazenda e da Administração Tributária do Estado de
São Paulo, para o fim de obter dilação de prazo no recolhimento dos
tributos estaduais parcelados durante o Estado de Calamidade Pública
decretada no país, decorrente da pandemia do COVID-19 (realocação para
depois da última parcela).
No que pese o ponderável perigo de dano às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162800-43.2020.8.26.0000 -Voto no 35.230
4
atividades empresariais, situação concreta e explícita na economia do
País, a probabilidade do direito é vacilante, visto que objetiva moratória,
sem previsão legal e usurpando competência do Poder Executivo.
Outrossim, há dúvida quanto à legitimidade passiva.
Sem contar, ademais, o risco de sério impacto nas
contas públicas que tal suspensão geraria e, por consequência, nos
serviços essenciais à população (interesse público versus privado).
Maria Sylvia Zanella Di Pietro1 afirma que “a
supremacia do interesse público está presente tanto no momento da elaboração da
lei como quando da sua execução pela Administração, a ponto de inspirar o
legislador e vincular a autoridade administrativa em sua atuação.”
Por fim, conforme já sustentei em minha decisão
de admissibilidade (fls. 29/32), “...na respeitável decisão recorrida foi
mencionada decisão do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça (fls. 164/165
dos autos do mandado de segurança), em que se suspendeu liminar concedida em
caso semelhante, não se podendo olvidar que da arrecadação de impostos é que
retira o Estado os recursos financeiros necessários para a consecução das
políticas a que foi obrigado lançar mão, em razão da eclosão da pandemia da
COVID 19, de modo a sequer poder se pensar na aplicação da teoria do fato do
príncipe, posto não seja de responsabilidade do ente estatal a existência do vírus.
Para além disso, também referiu precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal
no mesmo sentido. E me vergo a tais decisões, por considera-las como aplicáveis à
espécie, ficando aqui tomadas como razões de decidir o que constou na respeitável
decisão recorrida, com os acréscimos aqui incorporados.
Porém, não é só por isso que, neste momento de
cognição sumária de natureza não exauriente, entendo não haver verossimilhança
do direito alegado para a concessão do efeito ativo manejado.
Insta também frisar que, em havendo omissão
legislativa do Estado, tal como preconizado pelas impetrantes, percebe-se
ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, porquanto não se
encerra nas atribuições do Ilustre Secretário Estadual da Fazenda e Planejamento
iniciativa de lei que pudesse prever a concessão de benesse como a pleiteada,
sendo oportuno frisar que da inteligência do art. 24, parágrafo 2o, da Constituição
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 10a ed. São Paulo: Atlas, 1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162800-43.2020.8.26.0000 -Voto no 35.230
5
do Estado de São Paulo, tal iniciativa compete ao Sr. Governador do Estado ou à
Augusta Assembléia Legislativa.
Ora, ainda que tivesse intenção de conceder a
moratória na linha do que requerido pelas impetrantes, quando muito o Sr.
Secretário Estadual da Fazenda e do Planejamento poderia representar ao Chefe
do Poder Executivo ou ao Poder Legislativo Estadual, para que se iniciasse o
devido processo legislativo, havendo, portanto, a meu sentir, clara ilegitimidade
passiva da autoridade apontada como coatora.”
Destarte, nos termos do artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil e artigo 7°, III, da Lei n° 12.016/2009, não
vislumbro
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito/fundamento relevante.
Na decisão agravada, o MM. Juízo sopesou,
prudentemente, que “as decisões liminares proferidas nos mandados de
segurança especificados têm nítido potencial de risco à ordem administrativa, na
medida em que ostentam caráter de irreversibilidade em tema de competência
primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de criarem embaraços e
dificuldades ao adequado exercício das funções típicas da Administração pelas
autoridades legalmente constituídas, comprometendo a condução coordenada e
sistematizada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela
COVID-19. (...) Por estar munido de conhecimento técnico abalizado e deter o
controle do erário, o Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores
condições e os melhores critérios para deliberar acerca do tema, de forma coerente
com a capacidade contributiva de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo que a coordenação das
ações de combate ao estado de calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa
de propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com decisões e
atos complexos, tem aplicado política pública voltada ao combate efetivo do mal
que a todos aflige e de suas consequências econômico-financeiras. Ademais, não
tem sentido determinar medidas da alçada de outro poder do Estado com
fundamento apenas na discordância unilateral acerca da forma e do tempo de
agir, até porque, em momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,
decisões isoladas têm o potencial de promover a desorganização administrativa.”
Em
assim
sendo,
ao
apreciar
a
questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162800-43.2020.8.26.0000 -Voto no 35.230
6
controvertida, constata-se que o Nobre Magistrado de Primeiro Grau
considerou não estarem presentes os requisitos para a concessão da
medida liminar buscada pela impetrante, ora agravante, sobretudo porque
não demonstrado, em sede de cognição sumária, a verossimilhança do
direito alegado.
Deste modo, porque não presentes os requisitos
essenciais da medida pretendida, era de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
3.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator